Tribunal: STF
Processo: ADPF 1085
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-03
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. CPI do MST.



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas contra a convocação de servidores do Estado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por objetivo investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - “CPI do MST”.



2. Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no âmbito da Câmara dos Deputados para, nos exatos termos do Requerimento RCP nº 3/2023, investigar “uma suposta influência por parte do governo federal na atuação deste grupo”.



3. Alegação de que a CPI do MST estaria ultrapassando os limites objetivos da apuração, com violação ao princípio federativo, “pondo-se a fiscalizar atos exclusivamente custeados pelo erário estadual”.



4. Presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar. Nos termos de decisão referendada pelo Plenário na ADPF 848 (Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 28.06.2021), “a amplitude do poder investigativo das CPI’s do Senado e da Câmara dos Deputados coincide com a extensão das atribuições do Congresso Nacional, caracterizando excesso de poder a ampliação das investigações parlamentares para atingir a esfera de competências dos Estados-membros ou as atribuições exclusivas do Tribunal de Contas da União”. 



5. Em cognição sumária, os elementos trazidos aos autos parecem evidenciar a inexistência de fatos submetidos ao Poder Legislativo federal a serem investigados a partir da oitiva de servidores estaduais. Além disso, o depoimento em questão está agendado para 04.09.2023, o que evidencia o perigo na demora. 



6. Pedido cautelar parcialmente deferido para, ad referendum do Plenário, suspender o depoimento do diretor-presidente e do gerente executivo do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL. 



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas contra a convocação de servidores do Estado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por objetivo investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - “CPI do MST” -, instalada no âmbito da Câmara dos Deputados.



    2. De acordo com a requerente, apesar de a CPI do MST ter sido instalada para investigar “uma suposta influência por parte do governo federal na atuação deste grupo”, os fatos narrados evidenciariam que, “ultrapassando os limites objetivos da apuração, tal colegiado, violando o princípio federativo, invadiu competência exclusivamente reservada à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas” ao convocar os servidores estaduais Jaime Messias Silva, Diretor-Presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL, e José Rodrigo Marques Quaresma, Gerente Executivo Administrativo da mesma autarquia, “pondo-se a fiscalizar atos exclusivamente custeados pelo erário estadual” (fl. 2 da petição inicial). 



    3. Por essas razões, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas requer a concessão de medida cautelar para que a CPI do MST se abstenha de investigar atos praticados por órgãos do Estado de Alagoas, e notadamente para suspender os depoimentos dos servidores estaduais do ITERAL agendados para o dia 04.09.2023, às 14h.



    4. É o breve relatório. Passo a decidir o pedido de medida cautelar. 



    5. Em primeiro lugar, observo que a presente ADPF foi ajuizada em 03.09.2023, e que o depoimento dos servidores estaduais está agendado para 04.09.2023, às 14h, razão pela qual restrinjo a análise inicial apenas ao pedido de suspensão dos depoimentos, postergando a análise sobre o cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e demais questões de mérito para momento posterior, após a devida instrução do presente feito. 



    6. Estabelecida essa premissa, a questão jurídica objeto dos autos diz respeito a saber se a CPI do MST, instalada no âmbito do Câmara dos Deputados, pode convocar o diretor-presidente e o gerente executivo de órgão estadual responsável por implementar a regularização fundiária em âmbito local, com a finalidade de investigar se o Estado de Alagoas presta apoio logístico, organizacional ou de infraestrutura ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; ou se a aprovação dos requerimentos de convocação dos servidores estaduais representa usurpação, pelo Poder Legislativo Federal, da competência reservada ao parlamento estadual, com consequente afronta ao pacto federativo (arts. 1º e 60, § 4º, I, da CF) e à autonomia dos entes federados (art. 34, caput, da CF). 



    7. Consta dos autos que a Câmara dos Deputados instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito objeto da presente ADPF para, nos termos do Requerimento RCP nº 3/2023, formulado pelo Deputado Federal Luciano Zucco, “investigar, no prazo de até 120 dias, a atuação do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do seu real propósito, assim como dos seus financiadores”, uma vez que “existe uma suposta influência por parte do governo federal na atuação deste grupo” (doc. 6).



    8. O requerimento de instalação da CPI do MST, portanto, foi aprovado nos exatos termos de sua fundamentação, que menciona o fato certo e determinado a ser investigado (financiamento do MST) e o motivo de tal investigação (possível influência do governo federal na atuação do grupo). Sem juízo de mérito sobre a aprovação da CPI do MST, que constitui direito de grupos parlamentares minoritários e prerrogativa do Poder Legislativo, a Constituição de 1988 estabelece a moldura a ser seguida pelas casas legislativas no exercício de tal competência. Além dos limites constitucionais específicos quanto ao funcionamento das CPIs, o Poder Legislativo deve também respeitar o pacto federativo. 



    9. Quanto ao ponto, decorre do princípio federativo desenhado pela Constituição de 1988 - que proíbe a usurpação de competências dos Estados-membros pela União -, a vedação específica de invasão das competências do Legislativo Estadual pelas casas legislativas federais. Nesse sentido, o Plenário desta Corte ratificou cautelar deferida pela Ministra Rosa Weber no âmbito da ADPF 848, para impedir que CPIs instaladas no âmbito do legislativo federal desbordem de seus limites para, invadindo competência reservada às Assembleias Legislativas, investigar atos da administração pública estadual. Na hipótese, estava em jogo manter ou suspender a convocação de governadores de estado para depor em CPI instaurada pelo Legislativo Federal. 



    10. Com efeito, ao apreciar a medida cautelar na ADPF 848, a Ministra Rosa Weber consignou ser “injustificável, diante da autonomia titularizada pelos Estados-membros, do equilíbrio federativo e da harmonia no âmbito das relações interestaduais, a situação de submissão institucional dos entes políticos estaduais (presentados por seus Governadores Estaduais) a órgão parlamentar federal, pois o papel central reservado à União no modelo federativo brasileiro não lhe confere posição de ascendência política ou hierárquica sobre as demais unidades da Federação”, concluindo que “a amplitude do poder investigativo das CPI’s do Senado e da Câmara dos Deputados coincide com a extensão das atribuições do Congresso Nacional, caracterizando excesso de poder a ampliação das investigações parlamentares para atingir a esfera de competências dos Estados-membros ou as atribuições exclusivas do Tribunal de Contas da União”. Em cognição sumária, própria das medidas cautelares, verifico que a mesma lógica jurídica parece se apresentar no caso em análise, de modo que, numa análise inicial, as razões de direito servem para fundamentar o deferimento da cautelar pleiteada nos autos. 



    11. Os elementos trazidos aos autos parecem evidenciar a inexistência de fatos submetidos ao Poder Legislativo federal, a serem investigados a partir da oitiva de servidores estaduais. A justificativa aposta aos Requerimentos nº 190 e 191/2023, a partir dos quais se autorizou a convocação de servidores estaduais para depor na CPI do MST, faz menção exclusivamente a questionamentos relacionados à atuação de autarquia estadual. Além disso, conforme certidão trazida aos autos pelo autor da ação, tal entidade sequer teria recebido recursos federais ao longo dos últimos treze anos.



    12. Por fim, o depoimento em questão está agendado para 04.09.2023, o que evidencia que, além da verossimilhança do direito alegado, está presente o perigo na demora. 



    13. Ante o exposto, ad referendum do Plenário, defiro parcialmente o pedido de cautelar para suspender o depoimento de Jaime Messias Silva, Diretor-Presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL, e de José Rodrigo Marques Quaresma, Gerente Executivo Administrativo do mesmo órgão estadual perante a CPI do MST, agendado para 04.09.2023, às 14h, servindo a presente decisão de mandado. 



    14. Inclua-se a presente decisão para referendo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão virtual extraordinária, a se realizar entre a meia-noite e as 23h59 do dia 05.09.2023.



    15. Na sequência, determino a oitiva das autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias, na forma do art. 5º, §2 º, da Lei nº 9.882/1999.



    16. À Secretaria Judiciária para as devidas intimações, pela forma mais célere à disposição do juízo. 



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 3 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator